Tribunal: STF
Processo: AI 562178
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ação
   rescisória. Cabimento. Matéria infraconstitucional. 3. Alegação
   de ofensa à ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
   Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.